Tribunal: TJES
Processo: 5003046-79.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003046-79.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: FUNDAÇÃO MANOEL DOS PASSOS BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao julgar apelação cível e remessa necessária, manteve a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Fundação Manoel dos Passos Barros, declarando extinta a execução fiscal e fixando honorários advocatícios nos patamares previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. O embargante sustenta obscuridade e contradição quanto à aplicação do Tema 1076/STJ, em face da repercussão geral reconhecida no Tema 1255/STF, e pleiteia fixação da verba honorária por equidade ou sobrestamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao aplicar a tese do Tema 1076/STJ, diante da afetação do Tema 1255/STF; (ii) estabelecer se é cabível a modificação do julgado, para fixar honorários por equidade ou determinar o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado apreciou detidamente as alegações das partes e aplicou a tese firmada no Tema 1076/STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255/STF não suspendeu a eficácia do Tema 1076/STJ, o qual permanece como precedente vinculante (CPC, art. 927, V).

O voto condutor enfrentou expressamente a questão do Tema 1255/STF e concluiu pela inaplicabilidade da fixação de honorários por equidade no caso concreto, afastando qualquer obscuridade ou contradição.

A utilização dos embargos de declaração para prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem ao simples inconformismo da parte.

2. O Tema 1076/STJ, enquanto não suspenso ou revogado, possui eficácia obrigatória, vedando a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado.

3. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255 não implica suspensão automática da eficácia do precedente do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 927, V; art. 1.022. CF/1988, arts. 2º, 3º, I e IV; 5º, caput, XXXIV e XXXV; 37, caput; 66, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022; STF, RE nº 1412069, Tema 1255, repercussão geral reconhecida em 09.08.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003046-79.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FUNDACAO MANOEL DOS PASSOS BARROS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA :
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao julgar apelação cível e remessa necessária, manteve a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Fundação Manoel dos Passos Barros, declarando extinta a execução fiscal e fixando honorários advocatícios nos patamares previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. O embargante sustenta obscuridade e contradição quanto à aplicação do Tema 1076/STJ, em face da repercussão geral reconhecida no Tema 1255/STF, e pleiteia fixação da verba honorária por equidade ou sobrestamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao aplicar a tese do Tema 1076/STJ, diante da afetação do Tema 1255/STF; (ii) estabelecer se é cabível a modificação do julgado, para fixar honorários por equidade ou determinar o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado apreciou detidamente as alegações das partes e aplicou a tese firmada no Tema 1076/STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255/STF não suspendeu a eficácia do Tema 1076/STJ, o qual permanece como precedente vinculante (CPC, art. 927, V).

O voto condutor enfrentou expressamente a questão do Tema 1255/STF e concluiu pela inaplicabilidade da fixação de honorários por equidade no caso concreto, afastando qualquer obscuridade ou contradição.

A utilização dos embargos de declaração para prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem ao simples inconformismo da parte.

2. O Tema 1076/STJ, enquanto não suspenso ou revogado, possui eficácia obrigatória, vedando a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado.

3. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255 não implica suspensão automática da eficácia do precedente do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 927, V; art. 1.022. CF/1988, arts. 2º, 3º, I e IV; 5º, caput, XXXIV e XXXV; 37, caput; 66, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022; STF, RE nº 1412069, Tema 1255, repercussão geral reconhecida em 09.08.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 06 de novembro de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003046-79.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: FUNDAÇÃO MANOEL DOS PASSOS BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A inexistência de fato gerador do crédito tributário restou comprovada, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES reconheceu administrativamente a regularidade das contas e a inexistência de irregularidades nos convênios firmados pela Fundação Manoel dos Passos Barros com a Secretaria de Estado da Saúde - SESA, tornando inexigível o valor cobrado na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e decidiu, por maioria, que não é possível fixar honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

3. De acordo com a orientação assentada no precedente vinculativo no julgamento do Tema 1.076, não é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa por ser elevado o valor da causa, os quais haverão que ser fixados consoante os percentuais previstos nos incisos I e II do § 3º do artigo 85 do CPC, tendo em vista a presença da Fazenda Pública na lide e, portanto, subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

4. A fixação de honorários por equidade é permitida apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso.

5. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.”

(
TJES –
A
P

nº
5003046-79.2016.8.08.0024
, Relator
a
Desembargador
a

H
eloisa
C
ariello
,
Segunda Câmara Cível
,
julgado
em
02
/
12
/
202
4
)

No caso em apreço, não se
vislumbra

obscuridade
ou contradição
no acórdão embargado, pois examinou detidamente
todas
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
o desprovimento do recurso
.

O
acórdão embargado alinhou-se ao entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
tema 1076
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Conforme consignado no voto vencedor:

“
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e decidiu, por maioria, que não é possível fixar honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Seguindo o voto condutor do Ministro Og Fernandes, relator dos recursos submetidos a julgamento dos recursos repetitivos, o STJ fixou duas teses: “1) não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), a depender da presença da Fazenda Pública no litígio, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

De acordo com a orientação assentada no precedente vinculativo no julgamento do Tema 1.076, não é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa por ser elevado o valor da causa, os quais haverão que ser fixados consoante os percentuais previstos nos incisos I e II do § 3º do artigo 85 do CPC, tendo em vista a presença da Fazenda Pública na lide e, portanto, subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Ademais, o voto vencedor também enfrentou expressamente a discussão sobre a afetação do Tema 1.255 pelo STF, pontuando que enquanto vigorar a tese fixada pelo STJ é incabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa nas causas de valor elevado, como na hipótese dos autos.

Nessa linha, ressalta-se que, no momento, não há determinação de suspensão da eficácia do Tema 1.076/STJ, o qual permanece sendo precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, V), não havendo, portanto, obscuridade ou contradição a ser suprida.

Verifica-se que em 09/08/2023 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário n° 1412069 (TEMA n° 1.255) visando discutir
“à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)”
, sem, no entanto, determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou à eficácia do precedente de observância obrigatória estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Não obstante, as alegações do embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.